Tribunal: TJDFT
Processo: 0761245-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
;APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora a autorizar e custear integralmente tratamento oncológico prescrito ao paciente, consistente na administração de Gencitabina e paclitaxel nanoparticulado (Abraxane), enquanto perdurar a indicação médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
A apelante sustenta exclusão contratual de tratamento por uso off label, ausência de cobertura no rol da ANS e impossibilidade de custeio em razão de equilíbrio atuarial próprio das entidades de autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora ré é obrigada a autorizar e custear o tratamento oncológico prescrito ao autor, embora o medicamento seja utilizado em regime off label e não conste expressamente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O medicamento prescrito ao paciente (Abraxane) possui registro válido na ANVISA, circunstância que o afasta da categoria de tratamento experimental. A recusa administrativa baseou-se em confusão indevida entre uso off label e inexistência de registro sanitário. Ademais, o uso off label, quando amparado por prescrição fundamentada do médico assistente, não configura tratamento experimental e não autoriza exclusão automática de cobertura.
A Lei no 14.454/2022 estabelece a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura fora do rol quando atendidos requisitos técnicos, todos presentes no caso em análise: prescrição idônea, registro do medicamento, inexistência de alternativa terapêutica adequada e ausência de contraindicação expressa da ANS.
A negativa viola a boa-fé objetiva e esvazia o núcleo da cobertura contratual para doença já abrangida pelo plano, especialmente em quadro oncológico grave. A recusa injustificada de tratamento essencial configura dano moral, por agravar sofrimento e insegurança do paciente em situação de vulnerabilidade clínica. O valor fixado (R$ 8.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
"1. O uso off label de medicamento oncológico registrado na ANVISA não caracteriza tratamento experimental e não autoriza a negativa de cobertura quando houver prescrição fundamentada pelo médico assistente do paciente.
2. A recusa injustificada de tratamento oncológico essencial configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula 608; STF, ADI 7.265; STF, Tema 1.234.
Acórdão 2088745, 0725260-92.2025.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026; Acórdão 2072371, 0710884-84.2024.8.07.0018, Relator: LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.